Tribunal: TRF3
Processo: 5007943-65.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
819/907)

5007943-65.2017.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007943-65.2017.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: APARECIDO MORANGONI, ESIO APARECIDO CLAUDINO, SHIROSHI ARAKAWA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JOSE ANDRIOTTI - SP97458-N

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE ARREMATAÇÃO DECLARADA SEM PRÉVIA OITIVA DAS PARTES INTERESSADAS. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC. DECISÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução fiscal que declarou a nulidade da arrematação do imóvel de matrícula no 2673, sob o fundamento de ausência de intimação prévia de coproprietária acerca da hasta pública, determinando a devolução do valor ao arrematante.

Consta dos autos de origem que, após a coproprietária suscitar a nulidade da hasta pública, não houve intimação da credora exequente nem do arrematante para manifestação, tendo o Juízo a quo declarado a nulidade da arrematação sem a oitiva das partes interessadas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a declaração de nulidade da arrematação, sem prévia intimação da exequente e do arrematante para se manifestarem sobre a alegação de nulidade arguida por coproprietária, configura decisão surpresa, em afronta ao art. 10 do CPC.

III. Razões de decidir

O art. 10 do CPC veda a prolação de decisão com base em fundamento a respeito do qual não se tenha oportunizado às partes prévia manifestação, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

A declaração de nulidade da arrematação, sem a oitiva da credora exequente e do arrematante, partes diretamente atingidas pela decisão, caracteriza ofensa ao princípio do contraditório e à vedação à decisão surpresa.

A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a nulidade de decisões proferidas sem observância do contraditório prévio, inclusive em matérias de ordem pública.

Impõe-se a revogação da decisão agravada, com o retorno dos autos à origem para que seja assegurada às partes interessadas a oportunidade de manifestação sobre a alegação de nulidade da hasta pública.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para revogar a decisão agravada e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, com a anulação dos atos decisórios posteriores e abertura de prazo para manifestação da exequente e do arrematante.

Tese de julgamento: “1. Viola o art. 10 do CPC a decisão que declara a nulidade de arrematação sem prévia intimação das partes diretamente interessadas. 2. A vedação à decisão surpresa aplica-se inclusive às matérias cognoscíveis de ofício.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.102.097/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, AgInt no AREsp no 1.743.765/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 16.11.2021, DJe 13.12.2021; TRF3, ApCiv no 0003324-90.2016.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e Franca, 6a Turma, j. 27.09.2024, DJEN 03.10.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5007943-65.2017.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JOSE ANDRIOTTI - SP97458-N

AGRAVADO: APARECIDO MORANGONI, ESIO APARECIDO CLAUDINO, SHIROSHI ARAKAWA

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União em face da decisão que declarou a nulidade da arrematação da parte ideal do Imóvel de matrícula no 2673 por ausência de intimações dos demais Coproprietários para ciência prévia da hasta, determinando a restituição de todos os valores ao arrematante.

Alega a recorrente a ocorrência de ofensa ao contraditório e da ampla defesa, por ter sido proferida a decisão sem ouvir previamente o arrematante e a credora, ora agravante: a desnecessidade de intimação do coproprietário de imóvel rural divisível, como no caso em apreço. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a total procedência do pedido.

Foi indeferido o efeito suspensivo (ID 135359586).

Não foi apresentada contraminuta.

É o relatório

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (RELATOR):

Anoto que o processo de origem encontra-se suspenso, aguardando o desfecho deste recurso.

Extrai-se dos autos que a pretensão do ente autárquico se resume ao alegado cerceamento de defesa, bem como à efetiva necessidade de intimação dos coproprietários do imóvel penhorado de matrícula no 2673 para ciência prévia da hasta pública.

Inicialmente, em consulta ao sistema eletrônico processual do Tribunal de Justiça, depreende-se dos autos de origem (Exec. Fiscal no 0002664-48.2006.8.26.0081) que tanto a credora, ora agravante, como o arrematante do imóvel de matrícula no 2673 não foram intimados para se manifestarem, após a coproprietária alegar a nulidade da hasta pública, por não ter sido previamente intimada (págs. 487/490). Sem ouvir ambas as partes interessadas, o MM. Juízo a quo proferiu a decisão agravada, declarando a nulidade da arrematação do imóvel, bem como determinando a devolução do valor do referido bem ao arrematante (pág. 509), infringindo nitidamente o art. 10 do CPC/15 que veda a decisão surpresa.

Sobre o tema, destaco julgados do STJ e desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC/2015. DECISÃO COM BASE EM ARGUMENTO NÃO DEBATIDO PELAS PARTES. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. CONTRADITÓRIO PREVENTIVO. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A decisão de origem está em conformidade com o entendimento do STJ: "O art. 10 do novo CPC estabelece que o juiz não pode decidir com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria de ofício." (AgInt no AREsp n. 1.743.765/SP, rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 13/12/2021).

2. Agravo interno não provido.

(STJ, 2a Turma, AgInt no REsp n. 2.102.097/RN, j. 08/04/2024, DJe 11/04/2024, rel. Min. Mauro Campbell Marques).

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PARCIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA.

1. O art. 10 do CPC consagra o princípio da vedação à decisão surpresa.

2. O STJ entende pela necessidade de observância ao princípio da não-surpresa, inclusive em matérias de ordem pública.

3. Apelação provida.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0003324-90.2016.4.03.6119, Rel. Des. Federal Giselle de Amaro e Franca, julgado em 27/09/2024, DJEN 03/10/2024).

Assim, de rigor a revogação da decisão agravada, com o retorno dos autos à Vara de origem, anulando todos os atos posteriores a presente decisão, bem como oportunizando às partes interessadas (credor e arrematante), prazo para ambos se manifestarem acerca das alegações da coproprietária (págs. 487/490, dos autos de origem).

Por fim, restam prejudicadas a análise das demais questões suscitadas pelo agravante.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, para revogar a decisão agravada, anulando os atos posteriores à sua prolação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE ARREMATAÇÃO DECLARADA SEM PRÉVIA OITIVA DAS PARTES INTERESSADAS. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC. DECISÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução fiscal que declarou a nulidade da arrematação do imóvel de matrícula no 2673, sob o fundamento de ausência de intimação prévia de coproprietária acerca da hasta pública, determinando a devolução do valor ao arrematante.

Consta dos autos de origem que, após a coproprietária suscitar a nulidade da hasta pública, não houve intimação da credora exequente nem do arrematante para manifestação, tendo o Juízo a quo declarado a nulidade da arrematação sem a oitiva das partes interessadas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a declaração de nulidade da arrematação, sem prévia intimação da exequente e do arrematante para se manifestarem sobre a alegação de nulidade arguida por coproprietária, configura decisão surpresa, em afronta ao art. 10 do CPC.

III. Razões de decidir

O art. 10 do CPC veda a prolação de decisão com base em fundamento a respeito do qual não se tenha oportunizado às partes prévia manifestação, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

A declaração de nulidade da arrematação, sem a oitiva da credora exequente e do arrematante, partes diretamente atingidas pela decisão, caracteriza ofensa ao princípio do contraditório e à vedação à decisão surpresa.

A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a nulidade de decisões proferidas sem observância do contraditório prévio, inclusive em matérias de ordem pública.

Impõe-se a revogação da decisão agravada, com o retorno dos autos à origem para que seja assegurada às partes interessadas a oportunidade de manifestação sobre a alegação de nulidade da hasta pública.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para revogar a decisão agravada e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, com a anulação dos atos decisórios posteriores e abertura de prazo para manifestação da exequente e do arrematante.

Tese de julgamento: “1. Viola o art. 10 do CPC a decisão que declara a nulidade de arrematação sem prévia intimação das partes diretamente interessadas. 2. A vedação à decisão surpresa aplica-se inclusive às matérias cognoscíveis de ofício.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.102.097/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, AgInt no AREsp no 1.743.765/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 16.11.2021, DJe 13.12.2021; TRF3, ApCiv no 0003324-90.2016.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e Franca, 6a Turma, j. 27.09.2024, DJEN 03.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão